Tribunal: TJPA
Processo: 0803180-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803180-28.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49 DO STF. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ATÉ 31/12/2023. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal ajuizados pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo a inexistência de fato gerador de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, anulando a Certidão de Dívida Ativa nº 002021570002783-1 e extinguindo a execução fiscal correlata (processo nº 0812209-39.2021.8.14.0301).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da modulação de efeitos da decisão do STF na ADC 49, é válida a cobrança de ICMS sobre operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular realizada antes de 01/01/2024, quando a ação de embargos foi ajuizada após 29/04/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de mérito da ADC 49 do STF declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porém a modulação de seus efeitos restringiu essa eficácia a partir de 01/01/2024, excetuando os processos pendentes de conclusão até 29/04/2021.

4.

A modulação dos efeitos, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, exige observância por todos os órgãos do Judiciário, conforme art. 27 da Lei nº 9.868/1999 e art. 102, §2º da CF/1988.

5.

Ajuizada em 24/01/2022, a presente ação não se enquadra na ressalva da modulação, razão pela qual a incidência do ICMS permanece válida para a hipótese dos autos.

6.

A jurisprudência desta Corte estadual é pacífica no sentido de que, nos casos ajuizados após 29/04/2021, a cobrança do ICMS sobre tais operações é legítima até 31/12/2023.

7.

A sentença de primeiro grau desconsiderou os efeitos vinculantes da decisão do STF, afrontando os princípios da segurança jurídica e da autoridade das decisões do Supremo.

8.

Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação dos efeitos da ADC 49 do STF permite a cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, excetuando-se os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021.

2.

Ajuizada a ação de embargos à execução fiscal após essa data, é legítima a exigência do tributo, mesmo que se trate de mera transferência física sem alteração de titularidade.

3.

Decisão judicial que desconsidera a modulação fixada pelo STF viola os efeitos vinculantes das decisões de controle concentrado de constitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, §2º; LC nº 87/1996, art. 11, §3º, II, e art. 12, I; Lei nº 9.868/1999, art. 27; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STJ, Súmula 166; STF, RE 1.255.885 (Tema 1099); TJPA, Remessa Necessária nº 0803273-06.2022.8.14.0005, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0832761-88.2022.8.14.0301, Rel. Mairton Marques Carneiro, j. 18.11.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
ajuizados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, determinando a anulação do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 002021570002783-1 e, por consequência, extinguindo a execução fiscal correlata (processo nº 0812209-39.2021.8.14.0301).

Historiando os fatos, Banco Bradesco S.A. ajuizou a ação suso mencionada, na qual alegou estar sendo indevidamente executado por débitos de ICMS, cujo fato gerador seria uma operação de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, sem que houvesse circulação jurídica, mas tão somente física. Defendeu, nesse contexto, a inexistência do fato gerador do imposto, em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do STF (Tema 1099 da Repercussão Geral) e da Súmula 166 do STJ. Ao final, requereu a anulação do crédito tributário contido na mencionada CDA, bem como a extinção da correspondente execução fiscal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto,
julgo PROCEDENTE esta ação de embargos à execução (art. 487, I do CPC), para anular o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 002021570002783-1, declarando, ainda, extinta a ação de execução fiscal que se processa nos autos de nº 0812209-39.2021.8.14.0301, nos termos da fundamentação
.

Condeno o embargado ao pagamento do reembolso em favor do embargante das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo, determino que se proceda ao levantamento respectivo, após o trânsito em julgado da presente sentença, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada em virtude do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49, pelo Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, fixando sua eficácia apenas a partir de 01/01/2024.

Aduz, nesse contexto, que a ação de embargos à execução foi ajuizada em 24/01/2022, ou seja, após a data da publicação da ata de julgamento da ADC 49 (29/04/2021), não sendo alcançada, portanto, pela ressalva inserida na modulação. Sustenta, ainda, que a jurisprudência anteriormente dominante – inclusive a Súmula 166 do STJ – restaria superada pela eficácia erga omnes e vinculante da decisão proferida na ADC 49.

Ademais, defende que, sendo válida a exigência de ICMS até o final de 2023, nos termos do voto vencedor proferido no julgamento da modulação dos efeitos da ADC 49, é plenamente legítima a cobrança tributária objeto da CDA impugnada, devendo ser restaurada a exigibilidade do crédito fiscal em questão.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, restabelecendo a execução fiscal originária e a validade da CDA.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau, sob o argumento de que a operação fiscalizada refere-se a mera transferência física de bens entre estabelecimentos da mesma instituição financeira, sem intuito comercial ou alteração de titularidade, inexistindo, por conseguinte, fato gerador do ICMS.

Alega que a jurisprudência predominante à época da lavratura da CDA e do ajuizamento da ação era favorável à tese da não incidência, conforme Tema 1099 da Repercussão Geral no STF e a Súmula 166 do STJ.
No mais, alega que, mesmo que se admita a modulação dos efeitos da ADC 49, a ausência de fato gerador específico no caso concreto impede a cobrança do tributo.
Por fim, sustenta a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, requerendo, ao final, a improcedência do apelo.

O Ministério Público, por meio de sua 14ª Procuradoria de Justiça Cível, deixou de se manifestar sobre o mérito, por entender ausentes os pressupostos do art. 178 do CPC, e por aplicação da Súmula 189 do STJ, eximindo-se, pois, de atuação no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Fisco estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo a inexistência de fato gerador do ICMS sobre operações de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, determinando, em consequência, a anulação do crédito tributário constante da CDA nº 002021570002783-1, bem como a extinção da execução fiscal correlata.

A decisão de primeiro grau baseou-se no entendimento jurisprudencial consolidado à época, em especial na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, bem como no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 1.255.885 (Tema 1099 da repercussão geral), o qual assentou a tese de que
“não incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade”
.

Contudo, no momento da análise do presente recurso, impõe-se uma consideração mais acurada sobre os efeitos decorrentes da recente decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49. Ao julgar referida ação, o Pretório Excelso declarou a inconstitucionalidade daquelas normas, cuja ementa do julgado transcrevo abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei nº 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF, ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)

Entretanto, houve a oposição de Embargos de Declaração nos autos da ADC 49. Em julgamento encerrado na sessão virtual de 12 de abril de 2023, ao apreciar os embargos de declaração opostos à decisão que declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, §3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, o STF acolheu parcialmente os aclaratórios, modulando os efeitos da decisão para que a eficácia da inconstitucionalidade somente se produzisse a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvando, expressamente, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 29 de abril de 2021, senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular
. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023.”

Esta modulação — é de se frisar — foi fixada com eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos moldes do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, aplicando-se indistintamente a todos os entes federativos e contribuintes, o que reforça sua observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Desta forma, no caso em tela, considerando que os embargos à execução foram ajuizados em 24 de janeiro de 2022 — ou seja,
após
a data-limite de 29 de abril de 2021 — não há como enquadrá-los na ressalva expressa feita pelo STF quanto aos processos pendentes até essa data.

Assim, no interregno compreendido entre 29/04/2021 e 31/12/2023, a legislação infraconstitucional (notadamente o art. 12, I, da LC 87/1996), que prevê como fato gerador do ICMS a saída de mercadoria do estabelecimento, inclusive para outro do mesmo titular, permanece válida e eficaz, autorizando, portanto, a cobrança do imposto em tais hipóteses, mesmo que haja apenas deslocamento físico do bem, sem transferência da titularidade.

Nesse contexto, ainda que se reconheça que a jurisprudência anterior, inclusive da Suprema Corte, se inclinava pela tese da não incidência do ICMS nas operações de transferência entre filiais do mesmo contribuinte, o advento da modulação fixada na ADC 49 alterou substancialmente esse panorama.

A decisão moduladora, proferida pela instância máxima do Poder Judiciário, possui eficácia vinculante e, nos termos do art. 102, §2º da Constituição Federal, deve ser obrigatoriamente respeitada pelos tribunais. Vale dizer: as ações ajuizadas após 29 de abril de 2021, como a presente, não podem mais invocar com êxito o entendimento de não incidência, sob pena de afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, o que comprometeria a segurança jurídica e o equilíbrio do pacto federativo.

Corroborando esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou em diversas oportunidades, reconhecendo que, nos casos em que a ação foi ajuizada após a data-limite da modulação (29/04/2021), permanece válida a cobrança do ICMS até 31/12/2023. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E ADC Nº 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1. O embargante alega a existência de omissão na r. Decisão Monocrática de ID nº 18343706, quanto a análise da ADC 49 do STF;

2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04.2021);

3. Na hipótese em epígrafe, o mandamus foi impetrado em 2022, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0803273-06.2022.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reformou sentença e concedeu segurança para impedir a cobrança de ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com base na Súmula 166 do STJ. O agravante sustenta que a modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF permite a cobrança do imposto até 31.12.2023, para ações ajuizadas após 29.04.2021, data da publicação da ata de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ação ajuizada pelo contribuinte após 29.04.2021 está sujeita à modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49, que estabeleceu a validade da cobrança do ICMS nas operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01.01.2024, exceto para processos pendentes até a referida data.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação dos efeitos na ADC 49 permite a cobrança de ICMS até 31.12.2023, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes em 29.04.2021. 4. Como a ação foi ajuizada em março de 2022, ela não se enquadra na ressalva da modulação, sendo válida a cobrança do imposto até o final de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da ADC 49 permite a cobrança de ICMS sobre a circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31.12.2023, exceto para processos pendentes em 29.04.2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 12, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832761-88.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 081206187.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Ademais, cumpre salientar que a incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular possui respaldo legal expresso desde a edição da LC nº 87/1996, e tal norma, enquanto vigente e não declarada inconstitucional com efeitos ex tunc, produz seus efeitos de forma plena. Assim, ao tempo do lançamento tributário e da inscrição em dívida ativa — bem como ao tempo da propositura da execução fiscal e dos embargos — a cobrança se encontrava autorizada por norma válida, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique sua anulação.

Nessa linha de raciocínio, a sentença que acolheu os embargos à execução deve ser reformada, pois afigura-se contrária à modulação fixada pelo STF e ao entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal, desconsiderando os efeitos vinculantes da decisão da ADC 49, ao afastar a incidência do ICMS sobre operação praticada em período em que a legislação ainda era plenamente aplicável.

Por fim,
ante o provimento do recurso de apelação para julgar improcedentes os embargos à execução, impõe-se, ainda, a inversão do ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, §2º e §11, do Código de Processo Civil.

Assim sendo,

condeno o embargante Banco Bradesco S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios do art. 85, §2º do CPC
,
tendo em vista a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono do ente público.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará
, para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, julgando
improcedentes os embargos à execução
opostos pelo Banco Bradesco S.A., e restabelecendo, por conseguinte, a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 002021570002783-1, com o regular prosseguimento da ação de execução fiscal correlata,
nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/09/2025